Tribunal: TJMT
Processo: 1002422-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002422-50.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
AGRAVADA:- ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA
Agravo de Instrumento n. 1002141-94.2020.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca da Capital que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar a parte ré que custeie a realização de exame (PET –DEDICADO ONCOLÓGICO – PET CT), agendado para o dia 27/01/2020, às 09h20min, no prazo de 48 horas, bem como os demais exames/procedimentos necessários ao tratamento da autora, tudo sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado.
A agravante alega que a agravada adquiriu contrato de apólice empresarial, o qual apresenta cobertura para reembolso de despesas médico-hospitalares até os limites contratualmente previstos.
Diz que tomou as providências necessárias para cumprir a ordem judicial, pois gerou a guia de autorização para os tratamentos, e por isso não cabe a multa cominatória.
Aduz que não há prova de que negou os procedimentos, e afirma que agiu em exercício regular de direito.
Argumenta que a multa fixada é exorbitante e pugna, no final, pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência para determinar a parte ré que custeie a realização de exame (PET –DEDICADO ONCOLÓGICO – PET CT), agendado para o dia 27/01/2020, às 09h20min, no prazo de 48 horas, bem como os demais exames/procedimentos necessários ao tratamento da autora, tudo sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos, não ficou evidenciado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, visto que a liminar foi concedida em 23-1-2020 e a agravante, intimada para o cumprimento em 24-1-2020, não atendeu à ordem judicial.
Por esse motivo, a agravada informou que teve de pagar pelo exame (Id 28663840 dos autos em primeiro grau).
Quanto à multa cominatória, não há valor a ser executado para que se aponte excesso.
Portanto, a matéria será analisada no mérito.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator